Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-88.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. OCORRÊNCIA PARCIAL. COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos contestados pelo autor e condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.584,54 (cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e a proceder à revisão das faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2024, excluindo os valores cobrados indevidamente, conforme tabela de ID 64486409, p.4, emitindo novas faturas para pagamento.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a revisão das faturas dos meses de 10/2023 a 03/2024 e condenação da ré em obrigação de fazer de cessação das cobranças indevidas e a lhe pagar o valor de R$ 5.289,84, a título de repetição de indébito e a quantia de R$ 2.500,00, em reparação por danos morais (emenda de ID 64486385). Narrou que possui tag de pedágio em seu veículo e que verificou, no mês 02/2024, a cobrança indevida em sua fatura diante do registro da tag em Brasília e em São Paulo no mesmo dia, em horários próximos. Informou que identificou cobranças indevidas desde outubro/2023, não tendo observado antes em razão de o pagamento ocorrer por débito em conta. Discorreu que efetuou a contestação das cobranças indevida, as quais foram rejeitadas pela empresa ré, bem como que a ré continuou cobrando as utilizações no estado de São Paulo. Destacou que nas faturas contestadas contavam veículo com placa diversa do veículo do autor, o qual jamais lhe pertenceu. Sustentou que no período de R$ 10/2023 a 03/2024 foram cobrados valores indevidos no importe de R$ 3.698,47, que nunca foi ao estado de São Paulo e que foram registradas 245 passagens indevidas naquele estado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64486423 e 64486424). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64486429).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o recorrido possui veículo cadastrado e utiliza os serviços prestados pela recorrente desde 01/07/2015, bem como que eventuais discordância devem ser manifestadas no prazo de 90 dias. Destaca que foram verificadas cobranças referentes a veículo com placa diversa do veículo do recorrido e que foram acatadas contestações e autorizado o reembolso do valor de R$ 125,00. Defende que existem duas faturas em aberto com vencimento em 15/04/2024 e 15/05/2024, nos valores de R$ 861,50 e R$ 108,50 e que o contrato foi encerrado. Argumenta que não adotou conduta ilícita, que não houve cobrança indevida e nem defeito na prestação do serviço e que inexiste o dever de indenizar. Pontua que foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, contudo inexiste reparação de danos hipotéticos. Discorre que o recorrido não comprovou os alegados danos morais e que as cobranças decorreram da inadimplência do recorrido. Pugna pela incidência de juros de mora, em relação à indenização por danos morais, a partir do arbitramento. Requer a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, que a restituição dos valores a título de danos materiais ocorra de forma simples, ante a ausência de má-fé e a redução da indenização por danos morais.
5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. Na espécie, a sentença proferida nos autos não condenou a recorrente a qualquer pagamento de indenização por danos morais. Portanto, não conhecido o recurso no que tange a esta tese apontada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, a existência de cobrança referente à tag instalada em veículo com placa diversa do veículo do autor é fato incontroverso nos autos (ID 644864403, p. 5-7), para além disso, há cobranças de uso de estacionamento e shopping em Brasília no mesmo horário em que há cobranças diversas de pedágios no estado de São Paulo. A situação, além de configurar conduta ilícita, caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, a cobrança de valores referente a veículo que não pertence ao recorrido e de cobranças de serviços prestados ao mesmo tempo em estados diversos, mesmo após a contestação do débito (ID 64486406), caracteriza conduta contrária a boa-fé objetiva, de modo que a restituição dos valores deve ocorrer de forma dobrada. Assim, em razão da restituição em dobro, correta a sentença que condenou a recorrente a restituir o valor de R$ 5.584,54 (cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.